Tribunal: TJES
Processo: 5000021-16.2018.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Multa de 10%
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000021-16.2018.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. BLOQUEIO DE INTERNET MÓVEL APÓS O CONSUMO DA FRANQUIA CONTRATADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES NO VALOR DE R$423.000,00. DESPROPORÇÃO. APARENTE TERATOLOGIA. PRECEDENTES DESTA TURMA E DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (MS 5000023-83.2018.8.08.9101, RELATOR DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO; MS 0030200-64.2018.8.08.0000, TJES, 2A. C. CÍVEL. REL. DES FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY). IMPETRAÇÃO QUE VISA PREVENIR A LIBERAÇÃO DA IMPORTÂNCIA MENCIONADA, OBJETO DE BLOQUEIO VIA BACENJUD, TENDO EM VISTA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO CONTRA O PROVIMENTO QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RISCO EVIDENTE DE LESÃO. AS ASTREINTES NÃO TÊM O FITO DE REPARAR DANOS OCASIONADOS PELA RECALCITRÂNCIA, NEM DE PROPORCIONAR GANHO AO FAVORECIDO. HÁ POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR EXORBITANTE DA MULTA A QUALQUER TEMPO, ADEQUANDO-A A CRITÉRIOS RAZOÁVEIS E, CASO SE MOSTRE DESNECESSÁRIA, ELIMINANDO-A. TESE CONSOLIDADA PELO STJ (RESP 1333988/SP, TEMA 706/STJ). SEGURANÇA CONCEDIDA. MEDIDA LIMINAR QUE DEVE SER CONFIRMADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO.

Dispensado o relatório, passo a decidir.

Denota-se que o juízo a quo já promoveu, nos autos de origem (p.nº 0002048-84.2015.8.08.0008), o desbloqueio da quantia penhorada, de modo que, quanto ao ponto, houve a perda superveniente do objeto do
writ
. No entanto, persiste o interesse em que a ameaça de lesão seja obstada, o que converge para o processamento do recurso inominado, com a eficácia suspensiva de futuros bloqueios, até a deliberação sobre a admissibilidade e porventura o mérito recursal perante o juízo ad quem.

Consoante explicitado na decisão monocrática de ID 59230:
“[...] O fundamento da impetração é relevante, na medida em que o valor acumulado das astreintes, convoladas em indenização por perdas e danos, aparenta ser assaz desproporcional ao importe do bem jurídico tutelado pela sentença, consubstanciado na prestação do serviço contratado in natura. Cuidando-se de mero instrumento processual coercitivo, para instigação do devedor ao cumprimento específico da obrigação, não se reveste o arbitramento das astreintes do condão da res iudicata, sendo passível, por conseguinte, de revisão a posteriori. Vale dizer que a obrigação de fundo, embora já estampada por acórdão transitado em julgado, diz respeito a questão repetitiva que, na composição pretérita desta turma, foi reputada inexigível, pela legalidade da alteração de plano. Ademais, em recente julgamento da Turma de Uniformização, sequer se admitiu a caracterização do dano moral in re ipsa, pela mera ausência de notificação, o que vem a demonstrar o absurdo aparente da convolação em perdas e danos no importe pretendido pela parte credora no aludido feito. O risco de ineficácia da medida, a seu turno, é patente, já que, autorizado o levantamento de tão vultosa quantia, a recuperação ulterior do patrimônio da parte impetrante poderá ficar comprometida, frente a eventual dissipação do numerário disponibilizado ao credor. Ocorre que o writ of mandamus não deve ser guindado a sucedâneo do recurso ordinariamente cabível contra o ato judicial, de modo que
a segurança, a princípio, deve cingir-se a inibir o dano receado, permitindo-se, entretanto, que o mérito do pronunciamento combatido seja examinado na via recursal apropriada. Mormente no caso sub oculis, em que há notícia do aviamento do recurso inominado em tempo hábil
. Frente a tais singelos lineamentos,
defiro em parte a tutela colimada in limine e determino a suspensão dos efeitos do ato judicial vergastado, até o julgamento final do recurso inominado contra ele já interposto.
[...]”
.

Há precedente relevante do TJES acerca do cabimento do writ em situações análogas, quando se discorre acerca de teratologia no arbitramento das astreintes, senão vejamos: “[...] A pretensão de dar cumprimento à execução de quantia superior R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) a título de astreintes , impostas em ação indenização por danos morais, decorrentes de interrupção no serviço de internet móvel, proposta no âmbito dos Juizados Especiais, reveste-se de manifesta teratologia e ocasiona enriquecimento sem causa do beneficiário. [...]” (0030200-64.2018.8.08.0000 Classe: Mandado de Segurança Órgão: SEGUNDA C MARA CÍVEL Data de Julgamento: 22/10/2019 Data da Publicação no Diário: 25/10/2019 Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO) Máxime quando sopesado que a própria obrigação específica, aqui emantada pela coisa julgada, foi ulteriormente considerada indevida, como tese de caráter geral, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 00000257520178089101, a Turma de Uniformização do Colegiado Recursal do Espírito Santo). Ou seja, não fosse a eficácia preclusiva da res iudicata, seria de duvidosa legitimidade, caso enfrentada a lide sob a ótica decisória atual, a prestação instrumentalizada pelas astreintes.

A tutela liminar merece, nesta fase, ratificação
in totum
, vez que não foram erigidos quaisquer argumentos ou apresentadas quaisquer provas que infirmasse as premissas ali fincadas. Em realidade, agrega ao que já fora então sublinhado a evidência de que até a presente data sequer o recurso inominado fora submetido à instância
ad quem
, visto que, por consulta ao sistema e-jud, depreende-se que erroneamente houve a “suspensão do processo”, quando a liminar predispunha tão só à suspensão dos atos executórios, até o desfecho recursal. Logo, cabe ao juízo
a quo
dar seguimento ao recurso inominado, enviando-o ao Colegiado competente, para seu processamento.

O direito da impetrante, a ser tutelado pelo writ, reveste-se dos predicados de liquidez e certeza, e há ameaça de lesão, por ato abusivo da autoridade judicial, caso venha a concretizar-se a constrição e liberação, em prol da parte exequente, das astreintes inquinadas, antes do julgamento do respectivo recurso inominado.

Diante de todo o exposto, deve ser acolhido o pleito da impetrante, confirmando-se a segurança concedida liminarmente, determinando-se a cessação de quaisquer constrições pecuniárias correspondentes às astreintes, inclusive o valor convolado em perdas e danos, até o julgamento final do recurso inominado interposto.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.